Tribunal: TJES
Processo: 0027105-23.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027105-23.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XX LTDA. e outros

APELADO: SILVIA ALINE BOTO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0027105-23.2015.8.08.0035

EMBARGANTE/EMBARGADO: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XX LTDA

EMBARGANTE/EMBARGADO: SILVIA ALINE BOTO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XX LTDA contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento aos aclaratórios anteriormente interpostos pela própria embargante e deu parcial provimento aos embargos opostos por SILVIA ALINE BOTO DE OLIVEIRA, para corrigir contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise específica da argumentação de que apenas R$ 37.039,99 teriam sido desembolsados pela compradora, sendo parte desses valores (referentes à comissão de corretagem) já atingidos pela prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise do valor efetivamente pago pela autora e à exclusão da comissão de corretagem em razão da prescrição reconhecida na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração é cabível apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, tendo analisado os elementos probatórios e delimitado expressamente o valor a ser restituído com base no dispositivo da sentença, o qual já desconsiderara, expressamente, a comissão de corretagem em razão da prescrição.

5. A alegação de que não foi enfrentada tese recursal sobre os valores pagos não se sustenta, pois o colegiado assentou, ainda que implicitamente, que o valor a ser restituído corresponde àquele fixado no dispostivo da sentença.

6. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se enquadra entre os vícios autorizadores dos embargos de declaração, devendo ser veiculado pela via recursal própria.

7. Não há obrigatoriedade de o julgador rebater ponto a ponto todas as teses jurídicas apresentadas pelas partes, desde que exponha fundamentos suficientes para resolver a controvérsia, o que ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração improvidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos recursais não caracteriza omissão, quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e coerente com os elementos constantes dos autos.

2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se presta à via dos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

3. A definição do valor a ser restituído, com exclusão da comissão de corretagem prescrita, já havia sido enfrentada e fundamentada no acórdão embargado, inexistindo omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08.03.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XX LTDA
em face do acórdão(id 9778422), que, à unanimidade de votos, negou provimento aos aclaratórios por ele opostos e deu parcial provimento aos aclaratórios opostos por
SILVIA ALINE BOTO DE OLIVEIRA
.

Em suas razões (ID 9958877), a
SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XX LTDA
aduz, em resumo, que “
a omissão ressaltada nos primeiros aclaratórios reside na circunstância de o acórdão da apelação não ter se manifestado sobre a clara e específica argumentação desenvolvida no apelo da embargante no sentido de que os valores desembolsados pela compradora totalizam apenas R$ 37.039,99, sendo R$ 25.945,21 a título de parcelas (fls. 78/791 ) e R$ 11.094,78 a título de corretagem (fls. 80/81), cuja prescrição foi declarada
”.

Apesar de devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões (Id 13726569).

Pois bem.

De saída,
assevero que,
nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XX LTDA e SILVIA ALINE BOTO DE OLIVEIRA contra acórdão que negou provimento ao apelo de SILVIA ALINE BOTO DE OLIVEIRA e deu parcial provimento à apelação da SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XX LTDA, determinando a redistribuição dos ônus da sucumbência na proporção de 1/3 para cada parte e fixando o termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado. A SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XX LTDA alega omissão quanto ao valor a ser restituído à parte autora, enquanto SILVIA ALINE BOTO DE OLIVEIRA aponta contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto ao valor a ser restituído à autora; (ii) determinar se há contradição na decisão em relação à redistribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O órgão colegiado conclui que não há omissão quanto ao valor a ser restituído, visto que o acórdão analisou detalhadamente os elementos e as circunstâncias do caso, mantendo o valor definido na sentença, conforme a jurisprudência do STJ, que estabelece a razoabilidade da retenção entre 10% e 25% do valor pago pelo comprador em caso de resolução contratual por culpa deste. 4. Os embargos opostos pela SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XX LTDA configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento anterior, o que não é possível no âmbito dos embargos de declaração, conforme precedentes do STJ.
5. Reconhece-se a contradição apontada por SILVIA ALINE BOTO DE OLIVEIRA, pois o acórdão dispõe uma fundamentação distinta do dispositivo em relação à redistribuição dos ônus sucumbenciais, determinando 50% para cada parte na fundamentação e 1/3 na parte dispositiva. 6. Corrige-se a contradição para fixar a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração da SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XX LTDA improvidos. Embargos de declaração de SILVIA ALINE BOTO DE OLIVEIRA providos para corrigir a contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: 1. Não há omissão no acórdão quanto ao valor a ser restituído, sendo adequada a retenção de 10% do valor pago pelo comprador. 2. A contradição interna no acórdão justifica a correção dos embargos de declaração para alinhar a fundamentação e o dispositivo quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, fixando-os em 50% para cada parte. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.789.656/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10.06.2019; STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, AgInt no AREsp n. 1.306.754/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 15.04.2024.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

No caso dos autos, verifica-se que foi proferida sentença, reconhecendo a prescrição do pedido de devolução de comissão de corretagem, tendo a sentença o seguinte dispositivo:

Tecidas tais considerações JULGO PROCEDENTE em parte o pedido autoral, com fulcro no art. 487 inc I do CPC, para via de consequência CONDENAR a requerida CONSTRUTORA SA CAVALCANTI a devolver a quantia de R$ 19.118,16, já abatido o percentual de 10%.

Ao ser interposto recurso de apelação por ambas as partes, esta c. Segunda Câmara Cível, sob a Relatoria do e. Des. Samuel Meira Brasil Junior, negou provimento ao apelo da parte autora e deu parcial provimento ao recurso da embargante, apenas “
apenas para determinar (i) a redistribuição dos ônus da sucumbência na proporção de 1/3 para cada, e que (ii) o termo inicial dos juros de mora deve ser a partir do trânsito em julgado
”.

Logo, o valor a ser restituído é aquele indicado no dispositivo da sentença, que, por sua vez, desconsiderou a quantia referente a comissão de corretagem, conforme fundamentação a seguir transcrita:

Diante de tal conclusão o valor pago na quantia de r$ 11.094,78 a titulo de comissão de corretagem se encontra prescrito
. Como a autora junta distrato no qual reconhece que lhe fora devolvida a importância de r$ 12.812,42 ( vide distrato de fl. 83/84), resta apurar se existem haveres entre as partes.

A autora afirma que teria pago o total de r$ 45.149,61,
deste valor abatido a quantia prescrita
e o valor já adimplido através da restituição, faltaria ainda o valor de R$ 21.242,41.

Registro que, por consequência lógica, se o voto condutor da apelação não modificou a parte da sentença acima mencionada, não há que se falar em omissão.

Em outras palavras, “
conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas,
mesmo que implicitamente
, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios
” (AgInt no REsp n. 2.166.453/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.).

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Assim, tendo o acórdão embargado examinado a quaestio recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Por todo o arrazoado, não havendo vício no acórdão recorrido, é de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/05/2025 às 12:38:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57043526052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.